Tribunal: TJES
Processo: 5000132-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000132-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE AGUIAR SABADINE

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – INCOMPATIBILIDADE REGIME SEMIABERTO COM PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000132-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE AGUIAR SABADINE

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLOS HENRIQUE AGUIAR SABADINE
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria da incompatibilidade da prisão preventiva, com a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena, em razão de sentença condenatória, o que caracterizaria verdadeira execução provisória de pena.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Ainda, o magistrado de primeira instância, quando da sentença condenatória, manteve, de forma devidamente fundamentada, a prisão preventiva de Carlos Henrique.

Após atenta análise dos elementos dos quais disponho e da recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não vejo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Isso porque, para que haja alegação de incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, deve haver, primeiramente, a expedição de Guia de Execução Provisória, bem como, deve a matéria ser apreciada pelo juízo das execuções, o que não se verificou no caso em tela.

Ademais, a prisão preventiva pode ser compatibilizada com o regime semiaberto. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual pode ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena. 2. "A insurgência acerca da incompatibilidade do regime imposto na condenação e o cumprimento da prisão preventiva deve ser sanada após a expedição de guia de execução provisória da pena, pelo Juízo das Execuções" (AgRg no RHC n. 167.060/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., DJe 21/10/2022). 3. O Juízo de primeira instância, ao condenar o réu a 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, indeferiu-lhe o direito de recorrer em liberdade. O Tribunal de origem, a seu turno, determinou a compatibilização da custódia cautelar do acusado com o modo de cumprimento de pena fixado na sentença, o que afasta o alegado constrangimento ilegal. A discussão sobre as condições concretas do estabelecimento prisional deve ser levada ao Juízo da Vara de Execuções Penais. 4. Não há comprovação de que a defesa haja pleiteado benefícios executórios atinentes ao regime intermediário, tais como saída temporária e trabalho externo, tampouco que eles foram negados ao ora agravante. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 867.635/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

[...]

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.